Tribunal: STF
Processo: RE 577465
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO 
   COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
O Supremo 
   Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo 
   constitucional para pagamento de precatórios e não há que se 
   falar em incidência de juros de mora. Tampouco há ofensa à coisa 
   julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros 
   moratórios será observada sempre que se verificar a demora 
   injustificada.